Tribunal: STF
Processo: RE 85904
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. INOBSERVANCIA DOS. ARTIGOS 578, PARAGRAFOS 2 E 3, E 593 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO E POSSIVEL DISPENSAR CONCOMITANTEMENTE OS DOIS ATOS, QUE A LEI
ESTABELECE COMO PROVA DA TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL: O
DESPACHO DO JUIZ E O TERMO DE JUNTADA DO ESCRIVAO.
A SÚMULA 428, AO ESTABELECER QUE "NÃO FICA PREJUDICADA A APELAÇÃO
ENTREGUE EM CARTORIO NO PRA- LEGAL, EMBORA DESPACHADA TARDIAMENTE"
PRESSUPOE QUE ESSA ENTREGA ESTEJA COMPROVADA NO FORMA DA LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA TORNAR
INSUBSISTENTES A APELAÇÃO E AS DECISÕES A QUE ELA DEU CAUSA.
VOTO VENCIDO